Tribunal: TJBA
Processo: 8141697-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141697-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS S.A. Advogado(s): DANIEL AVILA THIERS VIEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que aplicou o entendimento firmado no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na fatura de energia elétrica. A parte agravante sustentou, como principal fundamento, a inaplicabilidade imediata do precedente, sob o argumento de ausência de trânsito em julgado do respectivo leading case à época da interposição do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável, de imediato, o Tema 986 do STJ ao presente caso, à luz do trânsito em julgado do respectivo leading case; e (ii) estabelecer se a parte agravante estaria abrangida pela modulação dos efeitos prevista no julgamento do recurso repetitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O trânsito em julgado do REsp 1.692.023/MT, paradigma do Tema 986/STJ, ocorreu em 21 de agosto de 2025, data anterior à interposição do presente Agravo Interno (27 de agosto de 2025), o que torna plenamente cabível sua aplicação ao feito. A tese firmada no Tema 986 do STJ reconhece que a TUST e a TUSD, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996. A modulação dos efeitos do referido precedente beneficia apenas os consumidores que, até 27/03/2017, tenham obtido decisões judiciais favoráveis com tutelas de urgência ainda vigentes, hipótese que não se aplica à agravante, que não obteve decisão provisória. A alegação de que a Lei Complementar 194/2022 afastaria a incidência do ICMS sobre as tarifas em questão não prospera, pois o artigo correspondente encontra-se com eficácia suspensa por decisão liminar do STF na ADI 7195, não havendo impedimento para o julgamento da matéria com base na jurisprudência anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É aplicável o Tema 986 do STJ aos recursos interpostos após o trânsito em julgado do respectivo leading case. A modulação dos efeitos prevista no julgamento do REsp 1.692.023/MT não se aplica aos contribuintes que não obtiveram tutela provisória vigente até 27/03/2017. A suspensão de eficácia do art. 3º da LC 87/1996, alterado pela LC 194/2022, não impede a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ quanto à incidência do ICMS sobre TUST e TUSD. Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; CPC, arts. 927, § 3º; 1.021, § 4º; e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.06.2022; STJ, REsp 1.163.020/RS; STF, ADI 7195 (liminar suspendendo eficácia do art. 3º da LC 87/1996 com redação da LC 194/2022). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8141697-49.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator